Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712969-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA APELADO: BRENDA ADRIELLE ALMEIDA CLIMACO D E S P A C H O Exaurida a jurisdição da Turma, apesar de ser viável, não cabe mais a Segunda Instância homologar o acordo, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os presentes autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2020 14:21:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator